Tribunal: TJSP
Processo: 1022506-66.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIAS DE ORIGEM

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS - LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT) EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA COLUNA LOMBAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇAO DA AUTORA - V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL – MOLÉSTIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA NA COLUNA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o, ALÍNEA "a", DA LEI No 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1022506-66.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IVÂNIA
DIAS BEZERRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1022506-66.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO - 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
APELANTE: IVÂNIA DIAS BEZERRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 14766
AÇÃO ACIDENTÁRIA
CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS (LER/DORT)
EM MEMBROS SUPERIORES E PROBLEMAS NA
COLUNA LOMBAR SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇAO
DA
AUTORA
-
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA
PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO CAUSAL
MOLÉSTIAS
DE
ORIGEM
DEGENERATIVA
NA
COLUNA - EXEGESE DO ARTIGO 20, INCISO II, § 1o,
ALÍNEA “a”, DA LEI No 8.213/91 - BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE - SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, movida por Ivânia Dias Bezerra, auxiliar de limpeza, 40 anos, em face
do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese, que, em
decorrência das condições agressivas suportadas no ambiente laboral, foi acometida
de lesões por esforços excessivos e repetitivos nos membros superiores e coluna
lombar, males estes que reduziram sua capacidade laborativa. Postula a concessão
de tutela antecipada para o imediato restabelecimento do auxílio-doença, e, ao final,
a procedência da ação, convertendo-se o auxílio-doença em aposentadoria por
invalidez, ou, sucessivamente, a concessão de auxílio-acidente, confirmando-se a
liminar pretendida. Pleiteia, ainda, a convolação do auxílio-doença previdenciário
em seu homônimo acidentário e o pagamento de diferenças entre os percentuais de
91% do auxílio-doença e 100% da aposentadoria por invalidez.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por decisão datada de 18.06.2015, foi indeferido o
pleito de antecipação dos efeitos da tutela (fls. 95).
Regularmente citada para o processo (fls.100 -
mandado juntado em 28.07.2015), a autarquia ofertou contestação e pugnou pela
improcedência do pedido (fls.121/124).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.101/107).
A sentença de fls. 129/131 julgou improcedente a ação,
mas isentou a vencida do pagamento das verbas de sucumbência, nos termos do
artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
A autora interpôs recurso de apelação às fls.133/144,
buscando, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para a
renovação da prova médica, especialmente pela não realização de vistoria ambiental.
No mérito, defende a reforma do julgado, visto que a redução da capacidade
laborativa foi reconhecida pela própria empregadora, tanto assim que promoveu a
readaptação da obreira, que deixou de exercer a função de servente de limpeza em
face da notória incapacidade laborativa, de modo que a procedência do feito é
medida que se impõe.
Recurso isento de preparo e recebido no duplo efeito
(fls. 148).
Não houve resposta da autarquia (certidão de fls. 151).
Em Sessão realizada aos 08.11.2016, o v.acórdão de
fls.155/160 converteu o julgamento em diligência, para que nova perícia fosse
realizada.
Adveio novo laudo (fls.166/173), manifestando-se
somente a autora às fls.180/182.
É o relatório.
Primeiramente, anoto que, o pleito de renovação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
prova médica foi suprido pela conversão do julgamento em diligência e pela
realização de nova perícia, a qual foi adequadamente elaborada e conclusiva,
contendo fundamentação clara e suficiente o bastante a ensejar o deslinde da
demanda, razão pela qual merece total credibilidade.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional consistente em lesões por esforços repetitivos (LER/DORT)
em membros superiores e problemas na coluna lombar, moléstias atribuídas às
condições adversas que suportou a autora, atuando como servente de limpeza.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico dos membros superiores (punhos) revelou: “Com
cicatriz cirúrgica bilateral de mais ou menos 2,0 cm em região flexora, bem
consolidada. Sem edema residual. Sem sinais flogisticos locais. Sem atrofias
musculares. Sem desvios e/ou deformidades osteoarticulares. Sem limitação
funcional. Manobras de Phallen e Tinell: negativas. Manobras de Philkstein:
negativas. Sem redução da força muscular de preensão manual” (fls.169).
O exame físico da coluna apontou: “Sem desvios
patológicos. Sem escoliose antálgica. Sem retificação da lordose lombar. Sem
contraturas musculares. Sem dor a digito-pressão dos espaços discais. Sem
limitação funcional. Exame neurológico: normal” (fls.169).
Ao exame físico dos ombros, registrou o perito: “Sem
alterações dignas de nota” (fls.169).
Nessa esteira, assentou o expert: “A presente pericia
diz respeito a uma obreira de 41 anos, faxineira no colégio Santa Cruz entre 2010 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
2015, que aduz ser portador de sequelas de LER/DORT nos punhos e coluna, que
implicam em dano funcional de caráter incapacitante para o trabalho. Conta como
antecedentes o gozo de auxilio doença comum de 27/05/2013 a 25/06/2014 em
razão de uma neuropatia compressiva bilateral do nervo mediano (STC), tendo
realizado tratamento cirúrgico em 2013 no punho esquerdo e em 2014 no punho
direito. Alternativamente, ostenta como doença pré-existente um processo de
espondilodiscoartrose, de cunho degenerativo e constitucional, desde 2012,
consoante se depreende dos exames de TC realizado a época dos fatos... Por outro
lado, verificamos que a autora logrou plena recuperação com o tratamento
instituído, posto que, já não ostenta sinais de sofrimento álgico nos membros
superiores e coluna ou eventual limitação da dinâmica vertebral em grau suficiente
para justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o trabalho ou
que demande a necessidade de maior esforço físico. A corroborar tal conclusão,
bem de se vê, é o exame atual de ENMG em anexo, cujo resultado demonstra que a
STC regrediu a um nível leve, assintomático, que não necessariamente se traduzem
em dano funcional, consoante se depreende da inocência do atual exame físico
desta região. Neste mesmo palmilhar, a TC da coluna realizada em 2017 demonstra
uma evolução natural da doença osteoarticular degenerativa da coluna, compatível
com a sua faixa etária e de cunho exclusivamente constitucional, tendo em linha de
conta o aspecto personalíssimo das alterações encontradas” (fls.170/171).
O nexo causal também não foi reconhecido pelo
perito: “No tocante ao estudo do nexo causal da neuropatia compressiva do
N.Mediano, é flagrante a inconsistência do mesmo com o trabalho, ainda que como
fator concausal. Neste particular, é de sabença que a síndrome do túnel do carpo
(STC) é uma doença de etiologia multifatorial, podendo estar associada a doenças
sistêmicas, surgir durante a menopausa ou com o uso de hormônios femininos que
causam um aumento do turgor dos tecidos favorecendo a compressão. Neste giro, a
correlação de fatores ocupacionais (movimentos repetitivos, vibração, força ou
postura) como elementos predisponentes para o desenvolvimento da STC ainda são
controversos, e até o momento não há dados na literatura que suportem tal
associação. Em verdade há de se observar, que raramente a STC é desencadeada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
por movimentos repetitivos, e quando o é, são por movimentos bem caracterizados,
utilizando-se da força em preensão manual de forma persistente, como no caso de
montagens industriais ou no uso de ferramentas ou no ato de empacotar, o que não
é o caso da autora, como pudemos verificar na vistoria em anexo. Já na coluna
vertebral, há de se observar, que as discretas lesões osteoarticulares apontadas na
TC, são essencialmente, de cunho degenerativo e constitucional, sem qualquer
relação com o trabalho ainda que como fator concausal, tendo em linha de conta a
inexistência de indícios de agravo localizado pelo exercício do seu labor”
(fls.170/171).
Por fim, concluiu: “Assim, tendo em linha de conta,
que as lesões/doenças alegadas, reconhecidamente não têm etiologia com o
trabalho, e tampouco acarreta prejuízo laboral passível de reparação a titulo de
complemento infortunístico, concluímos que no caso dos autos, não há
incapacidade laboral de cunho acidentária a classificar pela lei em vigor.
CLASSIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE: Não há” (fls.171).
Incabível, por conseguinte, a concessão dos benefícios
acidentários, in casu, visto que, não se demonstrou que a autora, ora apelante, se
tornou portadora de incapacidade laborativa, de maneira que não faz jus a qualquer
benefício na seara da infortunística.
Ademais, a propósito das moléstias degenerativas, vale
lembrar que a própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea
“a”2, é taxativa ao excluí-las do rol de doenças profissionais indenizáveis,
justamente porque não têm relação com a atividade laboral, sendo tal previsão legal
plenamente aplicável ao caso concreto, por conta do diagnóstico proferido pela
perícia técnica.
2 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença
profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e
constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Logo, em se tratando de moléstias degenerativas, não
ocasionadas pelas condições em que o trabalho era realizado, não há que se falar na
concessão de qualquer benefício acidentário, vez que o nexo etiológico é requisito
essencial para a obtenção de benefício de natureza acidentária.
Por essa razão, ante a ausência de moléstia profissional
incapacitante e de nexo causal com as atividades desenvolvidas, não há que se falar
na concessão de qualquer benefício acidentário ou na conversão do auxílio-doença
previdenciário em seu homônimo acidentário, vez que a legislação infortunística não
indeniza a simples sequela ou doença, mas sim a efetiva incapacidade para o labor
habitual (art. 86, Lei no 8.213/91).
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autora, mantendo o decreto de improcedência da ação, nos termos
expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator